Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. NÃO AFETA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Precedentes.
1.1. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).
2. Não demonstrada a ausência de intimação quanto a ato judicial regularmente disponibilizado no DJe, publicado e que foi objeto de recurso, não há que se falar na nulidade da sentença que o sucede.
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil).
3.1. Não comprovada a alegada hipossuficiência, é medida impositiva o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida.